Tribunal: TJDFT
Processo: 0703220-65.2020.8.07.0010
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSENTE LEGITIMA DEFESA.

1. Devidamente comprovadas a autoria e a materialidade do delito de lesão corporal, por intermédio do depoimento da vítima, que se mostrou coeso e harmônico com outras provas produzidas, em especial o depoimento de testemunha ocular e laudo pericial, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas.

2. Não comprovada anterior agressão da vítima ao acusado, sendo certo, ainda, que, acaso eventualmente tenha ocorrido, sua reação revelou-se desproporcional e excessiva, não há que se falar em legítima defesa.

3. Negado provimento ao recurso.